Tribunal: TJDFT
Processo: 0702142-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702142-29.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELEN CAROLINA FERREIRA PEREIRA - ME APELADO: CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto HELEN CAROLINA FERREIRA PEREIRA – ME contra sentença (id. 33124709) proferida pela d. Juíza da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo no 0702142-29.2021.8.07.0001, julgou procedente o pedido autoral e condenou a ré, ora apelante, ao pagamento da quantia de R$54.291,50, além das custas processuais e honorários advocatícios. Em suas razões recursais, a apelante pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, e, por tal motivo, foi intimada a demonstrar a efetiva necessidade do beneplácito, oportunidade em que afirmou que o seu ramo de atuação – estética – foi o setor mais atingido pela pandemia. Trouxe aos autos demonstrativos de empréstimos, protestos e negativações (id. 38755605). É o relatório. DECIDO. Sobre a matéria, o art. 98 do CPC, positivando entendimento jurisprudencial dominante, prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto a pessoas físicas como jurídicas. Entretanto, de acordo com o § 3o do art. 99 do mesmo Diploma, só há presunção de veracidade na "alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural”: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Isto é, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. Desse modo, excepcionalmente, é possível a concessão dos benefícios da justiça gratuita às pessoas jurídicas, desde que a situação de hipossuficiência seja comprovada. Esse é o entendimento que advém do Enunciado no 481 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: SÚMULA No 481 STJ: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Sobre o assunto, é válida a transcrição dos arestos extraídos deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIRIETO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ENUNCIADO N. 481 DA SÚMULA DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em se tratando de pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, impõe-se a comprovação da sua hipossuficiência econômica, não sendo presumida a alegação, tal como ocorre com as pessoas físicas, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. 2. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica que demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Enunciado no 481 da Súmula do STJ). 3. Na hipótese de pleito deduzido por pessoa jurídica, é essencial que o pedido de gratuidade esteja instruído com documentação capaz de comprovar a alegação, de sorte a demonstrar a situação alegada de incapacidade financeira, ônus que a Apelante não cumpriu. 4. Apelação Cível conhecida e não provida. (Acórdão 1414486, 07018163820228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 29/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Enunciado n. 481 da Súmula do STJ). 2. O benefício da justiça gratuita deve ser indeferido quando a documentação apresentada demonstra a existência de receitas superiores às despesas e saldo bancário positivo a permitir à empresa arcar com as despesas processuais. 3. Não sendo possível afirmar que a agravante está impossibilitada de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo da saúde financeira e sem que isso afete a sua continuidade, ante a ausência de demonstração adequada de renda, patrimônio e possíveis despesas, impõe-se manter intacta a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1418570, 07040768820228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 10/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em se tratando de pessoas jurídicas, a jurisprudência dominante entende ser necessária, para a concessão do benefício da justiça gratuita, a comprovação de forma cabal, de que não possui condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou afetação da saúde financeira da empresa, nos termos da Súmula 481 do STJ. 2. Recurso não provido. (Acórdão 1406091, 07297016120218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 24/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. REQUISITOS AUSENTES. 1. A concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. A suposta inatividade da empresa, por si só, não é suficiente para justificar a concessão do benefício pleiteado, pois não dispensa a necessidade de demonstrar efetivamente que a agravante não possui condições de realizar qualquer tipo de desembolso, o que não foi demonstrado no caso em apreço. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1322264, 07444537220208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MISERABILIDADE. HIPOSSIFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. O pedido de justiça gratuita desacompanhado de provas que demonstrem efetiva necessidade é insuficiente para o deferimento do pleito. Exige-se a comprovação da situação de hipossuficiência econômica em observância do texto constitucional ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF. 2. De acordo com o enunciado no 481 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de pessoa jurídica, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça é condicionada à efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as custas do processo. 3. Recurso não provido. (Ac. 1310923. 8a Turma Cível. Rel. Mário-Zam Belmiro. Publicado no DJE : 21/01/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PESSOA JURÍDICA. CONDIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 481 DO STJ. DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOCIOECONÔMICAS E FISCAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. Em se tratando de pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita é imprescindível, conforme súmula 481 do STJ. (...)5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1002752, 07003967120168079000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2017, publicado no DJE: 21/3/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso Cabe destacar que, em relação às pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, faz-se necessária a comprovação de sua situação de miserabilidade jurídica, que deverá ser evidenciada por meio de documentos que comprovem que o pagamento das despesas processuais importará prejuízo à manutenção de suas atividades, nos termos da supracitada Súmula no 481 do STJ. No caso em tela, a apelante se limitou a carrear aos autos consulta do SERASA contendo lista de protestos. Ocorre, no entanto, que a referida informação, isoladamente, não atesta a situação de miserabilidade alegada pela recorrente, não havendo nenhum elemento que permita inferir qual seria a renda média e aproximada auferida pela parte no exercício da sua atividade comercial. Sobre o tema: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PESSOA JURÍDICA. CONDIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 481 DO STJ. DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOCIOECONÔMICAS E FISCAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. Em se tratando de pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita é imprescindível, conforme súmula 481 do STJ. 2. O art. 98 do NCPC, positivando entendimento jurisprudencial dominante, prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto as pessoas físicas como jurídicas. Entretanto, de acordo com o § 3o do art. 99 do mesmo Diploma, só há presunção de veracidade na "alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural". Assim, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. 3. Segundo interpretação do disposto no artigo 25, caput e §1o do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar no 123/2006), a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais representa tão somente o meio que as Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte têm para informar ao fisco que cumpriram com suas obrigações tributárias e contribuições adequadamente, enquanto beneficiárias do regime Simples Nacional, não possuindo o condão de comprovar sua hipossuficiência. 4. O Código de Processo Civil, no art. 99, presume a veracidade da alegação de hipossuficiência firmada na declaração do próprio postulante, pessoa natural, que só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. 5. Não havendo nos autos dados capazes de desabonar a tese defendida pelo segundo agravante, pessoa física, impositiva se mostra a reforma da decisão para conceder ao segundo agravante os benefícios da gratuidade de justiça. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1002752, 07003967120168079000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2017, publicado no DJE: 21/3/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, forçoso reconhecer que a parte apelante deixou de demonstrar ser parte hipossuficiente, de modo que resta impossibilitada a concessão do beneplácito em questão. Com estes fundamentos, INDEFIRO a gratuidade de justiça pleiteada pela recorrente, e, nos termos do art. 99, §7o, c/c 1.007, §2o, do CPC, concedo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 28 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora